Tribunal: TJDFT
Processo: 0000694-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. LAUDO PERICIAL. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LAD. PRISÃO. PERÍODO SUPERIOR A 24 HORAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO.
I - Considerando que a suposta dependência química não impede a prática do delito de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade pela ausência de exame toxicológico.
II - Insuficiente o acervo probatório para demonstrar a prática do delito de tráfico de drogas, ao tempo em que certa a apreensão de substância entorpecente com a ré, deve ser operada a desclassificação para o delito descrito no art. 28 da LAD.
III - Nos termos da jurisprudência do STF e STJ, a Lei no 11.343/2006 não descriminalizou a conduta de posse de droga para uso pessoal, mas apenas afastou a aplicação de pena privativa de liberdade, devendo ser aplicadas medidas educativas, previstas nos incs. I, II e III do art. 28 da mesma lei.
IV - Considerando a despenalização da conduta, bem como o princípio da proporcionalidade, o tempo que a agente permaneceu com sua liberdade cerceada, superior a 24 (vinte e quatro) horas, deve ser utilizado para que se declare a extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena.
V - Não demonstrada participação ou sequer a ciência do proprietário do veículo quanto à sua utilização para atividade criminosa, indevida a decretação de seu perdimento.
VI - Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos. Apelação de Camila Borges Fernandes parcialmente provida. Apelação de Giuliano da Costa de Oliveira provida.